Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707841-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENI CANTANHEDE AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Geni Cantanhede contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 185776205 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco BMG S.A., processo n. 0704125-58.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças oriundas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade, anote-se. Indefiro a tutela de urgência. No extrato completo ID 185730294, há noticia de reiterada utilização do cartão, como indicam os meses 07/2020 (R$ 707,43), 09/2020 (R$ 110,30), 10/2023 (R$1.803,17), além da utilização original em 11/2015 (R$ 1.088,10). Assim, é de se presumir que o consumidor tinha plena consciência da natureza do negócio jurídico entabulado, tanto porque a redação do contrato é clara e possui destaques necessários para entendimento, como porque o consumidor renovou as operações de crédito mais de uma vez. Assim, estimo que não há evidência da probabilidade do direito da parte autora (art. 300 do CPC). Nesses termos, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Em razões recursais (Id 56055147), a agravante sustenta, em apertado resumo, ter solicitado a contratação de empréstimo consignado ao banco agravado, o qual, todavia, induziu-a a erro levando-a a firmar transação bancária diversa, com juros consideravelmente maiores, uma vez que feita por meio de cartão de crédito. Informa ter firmado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.085,96, a ser quitado em 36 prestações, mas, ao longo do contrato recebeu em depósito a quantia total de R$ 2.060,35. Alega ter adimplido 97 parcelas, no montante de R$ 4.305,83, sem que tenha havido a devida amortização do saldo devedor. Aponta ter o banco agravado desatendido ao dever de informação. Considera necessária a interpretação do negócio de acordo com os ditames da transparência e da boa-fé. Invoca o art. 113 do Código Civil. Reputa presentes os pressupostos autorizadores da concessão de medida liminar. Ao final, pede: a) Seja concedida a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento da autora até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); b) A confirmação da liminar ao final, reformando-se a decisão recorrida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 185776205 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O cerne da questão debatida está no exame de validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que firmaram os litigantes entre si. É indiscutível que, à relação jurídica em exame, incidem as regras e princípios contemplados no Código de Defesa do Consumidor, porque relativa a negócio jurídico firmado entre, de um lado, a autora, pessoa natural adquirente do produto como destinatária final, e, de outro lado, o Banco BMG S.A., instituição financeira oferecedora de crédito no mercado de consumo. O vínculo assim estabelecido encontra conformação nas disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ no Verbete 297 (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). O pacta sunt servanda pode ser, mesmo em um momento incipiente da demanda, relativizado, notadamente nos casos em que comprovado sumariamente algum vício de vontade, defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, sendo também possível fazê-lo em prestígio à boa-fé, à validade do negócio jurídico e à proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF). Segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exige-se a presença, com provas convincentes, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso. Destarte, são várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). O vício, portanto, depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes, destinado a obter benefício próprio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa, em detrimento da vítima, que manifestou vontade viciada. Com efeito, a reserva de margem consignável (RMC) foi criada no ordenamento jurídico pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 (https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/in28PRES-INSS-atualizada.pdf), que, ao fixar os critérios de descontos consignados de aposentados e pensionistas do órgão, a definiu como (art. 2o, XIII, da IN 28/08): ‘o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartão de crédito.’. O citado diploma jurídico fixou a RMC em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, destinada exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 3o, § 1o, II). Já no artigo 3o § 4o, para a reserva de margem consignável (RMC) exige prévia autorização por escrito ou por meio eletrônico do titular do benefício (art. 15, I), que não poderá ser onerado em qualquer outra taxa de manutenção (art. 16, V), podendo cancelar a RMC a qualquer tempo (art. 3o, § 7o). O regramento posto na Instrução Normativa INSS n. 28/08 ganhou o status de lei com a conversão da MP 681/15 em Lei n. 13.172/15, que alterou o artigo 1o, § 1o, I, a, da Lei n. 10.820/03, incluindo a previsão de reserva de margem consignável (RMC), exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Saliento que dita legislação foi posteriormente alterada pela Lei n. 14.431/2022, a qual, todavia, manteve intacta a previsão de reserva de 5% dos rendimentos para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado. Na hipótese em discussão, inoportuno conceder a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal com base em simples alegação da autora/agravante de que há vício de consentimento a macular o ajuste uma vez que acreditou assinar contrato de empréstimo consignado a ser pago em 36 prestações, quando, em verdade, assinou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Aliás, o instrumento negocial por ela assinado foi redigido de forma clara e objetiva, prevendo, entre outras cláusulas, a autorização expressa de desconto mensal em seu benefício em favor do réu para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão consignado contratado e declaração de ciência de que o saque mediante o cartão implicaria na celebração de uma Cédula de Crédito Bancária (cláusulas 8.1 e 10.4 do “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto Em Folha de Pagamento”, Id 185730291, p. 2 do processo de referência). Ademais, os próprios extratos acostados pela autora indicam a realização de diversos saques com o cartão de crédito consignado no período (Id 185730293 do processo de referência), o que, somado a seu vasto histórico de empréstimo bancários (Id 185730294 do processo de referência), também fragiliza o alegado desconhecimento da modalidade de contrato firmado. Nesse contexto, entendo inviável reconhecer, de plano, nessa análise perfunctória, vício de consentimento da consumidora, violação ao dever de informação por parte do fornecedor ou qualquer abusividade na cobrança, de modo a autorizar a determinação de suspensão dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado, até porque os elementos de convicção coligados nesse momento processual permitem presumir efetivo conhecimento da consumidora acerca da espécie contratual a que aderiu. Em sentido semelhante, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO PARA SOBRESTAR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO. IN 28/08 DO INSS. LEGALIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA RMC. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELE DEVIDAMENTE ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reserva de margem consignável (RMC) foi criada pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 como: "o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito." (art. 2o, XIII, da IN 28/08). Fixada em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 2o, § 2o, I, a). A MP 681/15, convertida na Lei n. 13.172/15, a incluiu no artigo 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/03. 2. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de emissão e envio de cartão e utilização total da linha de crédito, desautoriza o reconhecimento, em antecipação de tutela, da pretensão de se obstar o prosseguimento da avença, porquanto provável a manutenção do pacto tal como entabulado e improvável a pretensão declaratória de inexistência de débito deduzida pela consumidora/recorrente por lançamentos havidos no mencionado período e ditos indevidos, uma vez que induvidosa a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo. 3. Caso em que, ante a gama de informações que foi disponibilizada ao consumidor, não se pode razoavelmente sustentar que o consumidor tenha sido surpreendido com a sistemática estabelecida. 4. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1712574, 07000519520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. CORRENTISTA APOSENTADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VENTILAÇÃO. MÚTUOS. ALCANCE SUBSTANCIAL DOS PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO (CC. ARTS. 112 E 113). DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO LATENTE. AUSÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. DEBATE. INFIRMAÇÃO EM SEDE LIMINAR. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO CONTRATADO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência formulada sob a forma de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 3. A subsistência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto aos termos dos mútuos que concertara, sobejamente quanto ao alcance das prestações avençadas, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do preconizado nos artigos 112 e 113 do Código do Civil, no sentido de se reconhecer alegado erro nas contratações, o negócio deve ser preservado intacto até que haja perscrutação do alinhado como causa de pedir volvida a aparelha a desconstituição dos mútuos, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro. 4. Sobejando que o contratante de mútuo consignado trata-se de aposentado pelo regime geral da Previdência, afigura-se legalmente admitida a contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, descerrando que carece de verossimilhança a arguição formulada no sentido de ilegalidade do concerto celebrado, diante da expressa autorização normativa, deixando o direito invocado à desqualificação do mútuo carente de plausibilidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1422466, 07044552920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora